Tribunal: TJDFT
Processo: 0754881-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754881-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS, CASSIMIRO DOS REIS, CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO, CALBIO GONCALVES DA SILVA, CANDIDA MARIA BARROS SOUSA, CANDIDO PEREIRA DE OLIVIERA, CARLA SOUZA DE QUEIROZ, CARLEUZA DE FREITAS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709272-82.2022.8.07.0018 apresentado por DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Última decisão proferida ao ID no 247171728 com penhora de valores das contas vinculadas a CALBIO GONCALVES DA SILVA; CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS; CAMELIA SANTANA DOS SANTOS (integral); CANDIDA MARIA BARROS SOUSA; CARLEUZA DE FREITAS SOUZA; CARLA SOUZA DE QUEIROZ; CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO e CARITAS BORGES SANTOS MARTINS. Impugnação à penhora aviada por CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS e outros alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, decorrentes de conta salário e proventos de poupança, conforme razões de ID no 249597572. Sem documentos anexados. Ao ID no 250628248, o DISTRITO FEDERAL comunica a adesão de CARLA SOUZA DE QUEIROZ ao parcelamento de crédito e pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. Ao ID no 250747717, o exequente requer a realização de pesquisa RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes - SERASAJUD. Anexou planilha de cálculos ao ID no 250747719. Ao ID no 250754062 e no 251585782, respectivamente CAMELIA SANTANA DOS SANTOS e CALBIO GONÇALVES DOS SANTOS, pugnam pelo desbloqueio dos valores, constrição SISBAJUD, em razão do parcelamento administrativo do débito. Depósito de valor ao ID no 253495927. O exequente, ao ID no 253665405, pugnou pela regularidade da penhora e da manutenção de constrição em relação aos executados que formalizaram parcelamento administrativo posteriormente à penhora. Já ao ID no 253665235 e ss, o credor informa quais executados realizaram acordo administrativo. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA O bloqueio SISBAJUD ocorreu em 26/8/2025, conforme decisão de ID no 247171728. O DISTRITO FEDERAL pugnou pela manutenção dos valores apenas em relação aos executados que não formalizaram acordo administrativo ou que o celebraram após o bloqueio. No caso da credora CAMÉLIA SANTANA DOS SANTOS, esta aderiu ao acordo administrativo em 22/7/2025 (ID no 250754071), motivo pelo qual os valores penhorados via SISBJAUD devem ser devolvidos à executada. No tocante aos demais devedores, manutenção da penhora é medida que se impõe. Destaca-se que a peça de ID no 249597572 veio desacompanhada de qualquer documento que comprove a penhora recaiu sobre salários/poupança dos executados, de modo que não se pode presumir a impenhorabilidade amparada nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, apenas pela contas bloqueadas serem pertencentes aos BRB, Banco do Brasil e/ou CEF. Ademais, a constrição anterior ao parcelamento do débito, é medida que se impõe, pois a quantia permanece como garantia da execução; isso até que haja o cumprimento integral do acordo celebrado. Afasto, assim, a impugnação à penhora em relação aos executados CALBIO GONCALVES DA SILVA; CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS; CANDIDA MARIA BARROS SOUSA; CARLEUZA DE FREITAS SOUZA; CARLA SOUZA DE QUEIROZ; CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO e CARITAS BORGES SANTOS MARTINS. DOS EXECUTADOS QUE ADERIRAM AO PARCELAMENTO DO DÉBITO Conforme manifestação de ID no 253665239, CAMELIA SANTANA DOS SANTOS; CARLA SOUZA DE QUEIROZ e CALBIO GONÇALVES DA SILVA realizaram parcelamento e estão adimplentes. Dessa forma, quanto aos referidos credores, suspendo a tramitação dos autos até quitação integral dos acordos anexados aos ID's no 253665236; no 253665237 e no 253665238. DOS PEDIDOS ELENCADOS AO - ID no 250747717 DEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD e ao INFOJUD, bem como de inclusão do nome junto ao SERASAJUD, somente em relação aos devedores que não formalizaram parcelamento administrativo do débito, conforme documentos anexados. Ainda, quanto ao SERASAJUD, diante da limitação do sistema, foi cadastrado o menor valor da dívida (R$4.252,40) para todos os devedores. DISPOSITIVO a) Rejeito a impugnação à penhora em relação aos credores CALBIO GONCALVES DA SILVA; CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS; CANDIDA MARIA BARROS SOUSA; CARLEUZA DE FREITAS SOUZA; CARLA SOUZA DE QUEIROZ; CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO e CARITAS BORGES SANTOS MARTINS e acolho a impugnação em relação à credora CAMELIA SANTANA DOS SANTOS; b) determino a liberação de valores em favor: b.1) de CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, montante bloqueado via SISBAJUD, ID no 247534517, no valor de R$7.539,13 mais acréscimos legais; b.2) do DISTRITO FEDERAL, montante bloqueado via SISBAJUD, ID no 247534517, em relação a CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS (R$272,04); CANDIDA MARIA BARROS SOUSA (R$3.286,73); CARLEUZA DE FREITAS SOUZA (R$410,20); CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO (R$74,14) e CARITAS BORGES SANTOS MARTINS (R$953,82). c) Os valores penhorados, via SISBAJUD, dos devedores CALBIO GONCALVES DA SILVA (R$1.352,54) e CARLA SOUZA DE QUEIROZ (R$89,60) permanecerão à disposição do Juízo até quitação integral do acordo celebrado. d) Os autos ficarão suspensos apenas em relação aos credores e) DEFIRO as pesquisas solicitadas e a inclusão junto ao SERASAJUD. f) Quanto ao resultados das pesquisas e depósito de ID no 253495927, manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias, já contabilizada a dobra legal. Deverá indicar qual devedor efetuou o depósito. Intimem-se todos desta decisão. Publique-se.” (ID 253971722, origem) Embargos de declaração opostos por CALBIO GONCALVES DA SILVA e CARLA SOUZA DE QUEIROZ (agravantes) rejeitados (ID 256781023, origem). Nas razões recursais, os agravantes narram: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal cobrando os honorários sucumbenciais de 10 (dez) servidores que compuseram o polo ativo da ação e restaram vencidos. Durante o trâmite, houve aplicação de medidas constritivas penhorando valores de todos os Executados, incluindo CALBIO GONCALVES DA SILVA [ID. 251585783 253665238] e CARLA SOUZA DE QUEIROZ [ID. 250628249 253665237] que haviam solucionado a dívida por meio de acordo. Em atenção ao equívoco jurídico, Impugnação à Penhora foi apresentada argumentando, aos que não fizeram acordo, a impenhorabilidade diante da natureza jurídica dos valores, e, aos que fizeram o acordo, pela resolução administrativa com plena quitação, solicitando o imediato levantamento.” (ID 79406262, pp. 3-4) Afirmam que “Quando as partes celebram acordo homologado judicialmente, cria-se um título executivo que garante a intenção de cumprir voluntariamente a obrigação, afastando o risco que justificava a constrição, destacando que acordos são incentivados pelo ordenamento jurídico (art. 3o, §3o do CPC), pois privilegiam a solução consensual e evitam medidas desnecessárias” (ID 79406262, p. 5). Dizem que “manter a penhora mesmo diante de acordo fere a lógica da conciliação e impõe constrição patrimonial sem justificativa, sendo a jurisprudência firme no sentido de que, firmado e homologado o acordo, a penhora perde sua razão de existir, devendo ser levantada para que prevaleça o ajuste entre as partes. A manutenção só faria sentido em caso de descumprimento do acordo, o que não é o caso.” (ID 79406262, p. 5) Sustentam: “Assim, uma vez celebrado acordo entre as partes, especialmente quando aceito e praticado pelo próprio exequente, ora Agravado, desaparece o risco que justificou a medida constritiva. A obrigação deixa de ser controvertida e passa a ser regida pelas condições livremente pactuadas no ajuste, com força de título executivo, nos termos do art. 784, III, do CPC.” (ID 79406262, p. 6) Alegam que “manter uma penhora mesmo após acordo viola o incentivo legal à autocomposição, impondo constrição desnecessária e incompatível com a natureza cooperativa do processo (art. 6o, CPC)” (ID 79406262, p. 6) Aduzem: “Firmado o acordo, a dívida é tida como novada, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, que reconhece a novação quando as partes substituem a obrigação original por outra. Ora, se o débito foi integralmente renegociado e reconhecido como quitado pela via administrativa, não mais subsiste o título que deu origem à constrição. A penhora, portanto, perde sua finalidade, violando o princípio da proporcionalidade (art. 8o do CPC).” (ID 79406262, p. 7) Afirmam: “Destaque-se ainda que, contraditoriamente, o r. juízo determinou a liberação de valores de outros Executados que aderiram ao acordo, conforme se depreende dos levantamentos em nome de CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, no valor de R$7.539,13 [ID. 253971722] e CARITAS BORGES SANTOS MARTINS, no valor de R$ 953,82 [ID. 257449594], pelo que desproporcional e injustificada a manutenção em relação aos Agravantes que se encontram em idêntica situação. ( ) A manutenção da penhora para uns e liberação para outros revela violação à isonomia, à coerência das decisões e à própria segurança jurídica” (ID 79406262, pp. 7-8) Ressaltam: “Diante disso, não subsiste qualquer fundamento para a manutenção da penhora, visto que o acordo afasta o risco de inadimplemento (arts. 3o, §3o; 6o; 805 do CPC); a penhora perdeu sua utilidade (arts. 831 e 8o do CPC; art. 360, I do CC); há flagrante tratamento desigual (art. 5o, caput, CF; arts. 139, I, CPC) e a constrição viola proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.” (ID 79406262, p. 8) Sustentam a impenhorabilidade dos valores bloqueados: “No que tange à comprovação e ao contrário do que constou no decisum, primeiro, é incontroverso se tratar de servidores públicos da carreira que recebe os menores salários do Distrito Federal enquanto auxiliares da educação e que já havia contracheques anexados, conforme ID. 229246819 , que, inclusive, serviram de base para o deferimento da gratuidade de justiça que também reconheceu a hipossuficiência, e, portanto, a condição financeira desfavorável dos Agravantes. Segundo, em relação a ausência de comprovação quanto a natureza das contas penhoradas, é importante destacar a inobservância de que a constrição foi aplicada, em sua grande maioria, em contas de bancos públicos, em especial BRB que é, justamente, a instituição criada para o pagamento de salários dos servidores do Distrito Federal e que, inclusive, na pesquisa do próprio juízo nas contas através do BACENJUD, conforme ID. 247534517, verificou-se que os valores encontrados sequer cobriam os devidos, demonstrando, cabalmente, que os Agravantes não mantém quantias correntes em contas. Logo, de forma lógica e evidente, consultando as provas já constantes aos autos, isto é, contracheques e espelho do BACENJUD, inequívoco se tratar de conta salário, sem saldos vultuosos, com valores correntes, e, portanto, impenhoráveis, motivo pelo qual não há o que se falar em ausência de comprovação em relação ao tipo de recurso disponível nas contas que têm claramente natureza salarial, seja pelo BRB, CEF ou BB. Terceiro, também probante por si só, o fato de que as tentativas de penhora implementadas retornaram parcialmente cumpridas, indicando, obviamente, que a conta quiçá teria os valores desta execução, quanto mais recursos superiores a 40 salários-mínimos que autorizariam a exceção legal de penhorabilidade, conforme autorização tanto do artigo 833, § 2o, do CPC quanto do entendimento do STJ e deste TJDFT que, aliás, entende a aplicação do limite independentemente do tipo de conta bancária.” (ID 79406262, p. 10) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alegam: “Conforme se observa da decisão ora agravada, essa indeferiu o pedido de levantamento da penhora, o que nos leva a compreensão de que a execução prosseguirá com o seu trâmite de acordo com os requerimentos a serem realizados pelo credor. Todavia, deste prosseguimento, advirão graves prejuízos aos executados, que sofrerão expropriação patrimonial indevida mesmo diante da impenhorabilidade legalmente reconhecida de suas contas ou, ainda, a resolução do débito via acordo administrativo. ( ) Para além desse requisito, também se mostra evidentemente presente o Fumus Boni Iuris, a medida que, conforme amplamente demonstrado, há expressa previsão legal quanto a validade e liberalidade do acordo para fins de reconhecimento de resolução da dívida, e, ainda, a impenhorabilidade de salários” (ID 79406262, pp. 12-15) Por fim, requerem: “Inicialmente, requer o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo para que o Ilustríssimo julgador a quo se abstenha de qualquer providência que onere o patrimônio dos agravantes, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Requer ainda o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada a fim de se declarar a impenhorabilidade dos valores penhorados em contas salários e com salvo menor que 50 salários mínimos, e, ainda, determinar o levantamento em relação àqueles que comprovadamente fizeram acordo extrajudicial homologado em juízo, nos exatos termos e fundamento do presente Agravo de Instrumento.” (ID 79406262, p. 15) Sem preparo, gratuidade de justiça concedida em sede recursal pelo Superior Tribunal de Justiça (PET no AREsp 35127 – DF - ID 72762749). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento parcial do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado em 13/03/2025 (ID 229246819, p. 163, origem). Em 26/08/2025, foi realizada penhora de valores dos devedores CALBIO GONCALVES DA SILVA; CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS; CAMELIA SANTANA DOS SANTOS; CANDIDA MARIA BARROS SOUSA; CARLEUZA DE FREITAS SOUZA; CARLA SOUZA DE QUEIROZ; CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO e CARITAS BORGES SANTOS MARTINS (ID 247171728, origem). Os executados apresentaram impugnação alegando a impenhorabilidade de salários e de proventos de poupança (ID 249597572, origem). Os executados (agravantes) CARLA SOUZA DE QUEIROZ, CAMELIA SANTANA DOS SANTOS e CALBIO GONCALVES DA SILVA realizaram acordo extrajudicial para o parcelamento da dívida (Termos de parcelamento – IDs 253665236, 253665237 e 253665238, origem). Em razão dos acordos firmados, a Fazenda Pública se manifestou no sentido de não se opor ao levantamento da penhora realizada em desfavor de CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, "considerando que celebrou o parcelamento das quantias perante a Procuradoria-Geral do Distrito Federal anteriormente à efetivação da constrição judicial, datada de 22/08/25.” (ID 253665405, p. 3, origem). No entanto, em relação aos demais devedores, pleiteou a manutenção do bloqueio argumentando que “o parcelamento administrativo apenas gera uma expectativa de recebimento de quantias pela Fazenda Pública o qual, ressalta-se, não se confunde com a quitação imediata do débito. Inclusive, caso haja o desbloqueio dos valores, abre-se aos executados a possibilidade de dilapidação patrimonial para frustrar a execução” (ID 253665405, p. 3, origem). Sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação à penhora ao argumento de que não teria sido comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, quanto aos devedores que celebraram o acordo extrajudicial, mantido o bloqueio até a quitação integral do débito (ID 253971722, origem). Nas razões recursais, os agravantes alegam que não subsiste fundamento para a manutenção da penhora em relação aos devedores que aderiram ao parcelamento administrativo “visto que o acordo afasta o risco de inadimplemento (arts. 3o, §3o; 6o; 805 do CPC); a penhora perdeu sua utilidade (arts. 831 e 8o do CPC; art. 360, I do CC); há flagrante tratamento desigual (art. 5o, caput, CF; arts. 139, I, CPC) e a constrição viola proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.” (ID 79406262, p. 8). E sustentam a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao argumento de que “consultando as provas já constantes aos autos, isto é, contracheques e espelho do BACENJUD, inequívoco se tratar de conta salário, sem saldos vultuosos, com valores correntes” (ID 79406262, p. 10). Pois bem. É insubsistente a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) A finalidade da norma é resguardar a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III da CF). Assim, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, sob pena de distorcer o que previsto no art. 833, inciso X do CPC. No ponto, destaca-se que é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, como se observa do art. 854, § 3o, inciso I do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” E, conforme bem destacado pela decisão agravada, na impugnação à penhora, os executados (agravantes) se limitaram a alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados uma vez que as “contas em que alguns valores foram encontrados são do BRB, reconhecidamente responsável pela gestão de salários no Distrito Federal; CEF e BB, que têm a mesma função pública” e que os valores seriam provenientes de “contas salários/poupanças e/ou cujo saldo não supera 40 salários mínimos.” (ID 249597572, p. 3, origem). Todavia, os executados/agravantes não juntaram aos autos elementos a demonstrar que as contas sobre as quais recaíram as constrições tenham caráter de poupança ou de investimento, tampouco comprovaram a natureza salarial dos valores bloqueados. Assim, não é possível presumir a natureza salarial dos valores bloqueados simplesmente porque parte deles estavam em contas de Bancos públicos, em especial do BRB, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, conforme alegado pelos agravantes (ID 79406262, p. 10). Tampouco é suficiente, para o reconhecimento da impenhorabilidade, a alegação de hipossuficiência econômica dos executados, conforme os contracheques acostados aos autos por ocasião do pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 229246819, pp. 13-39, origem). Por oportuno: “PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE DEPÓSITO EM POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores via SISBAJUD. 2. O agravante alegou tratar-se de verbas de natureza salarial e de depósitos em poupança inferiores a 40 salários-mínimos, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. O juízo de origem rejeitou a impugnação, por ausência de comprovação idônea da natureza salarial ou da destinação em poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se os valores constritos, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis diante da ausência de comprovação de origem salarial ou de aplicação em poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis verbas de natureza alimentar e valores depositados em poupança até 40 salários-mínimos. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção se estende a contas correntes e outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva e ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso. 7. Incumbe ao devedor comprovar a origem e a natureza impenhorável dos valores constritos (art. 854, §3o, I, do CPC). 8. No caso, o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a origem salarial ou a caracterização de poupança, limitando-se a alegações genéricas. 9. Inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial, deve ser mantida a constrição. Iv. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Tese de julgamento: “A configuração de impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias de até o limite de 40 salários-mínimos, incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que o seu mínimo existencial e de sua família foram malferidos pela constrição.” PALAVRAS-CHAVE: Agravo de instrumento; execução de título extrajudicial; penhora SISBAJUD; impenhorabilidade; ônus da prova; salário; poupança; mínimo existencial; STJ; CPC art. 833. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, EREsp 1.582.475/MG. TJDFT, Acórdãos 1996918/2025 e 2030414/2025.” (Acórdão 2047263, 0718217-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025. - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE CONTA INVESTIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) examinar se a verba constrita na instituição financeira Sicoob possui natureza salarial, para fins de impenhorabilidade; e (iii) apurar se os valores depositados em conta corrente, inferiores a quarenta salários mínimos, são passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 4. Embora a agravante aufira remuneração bruta elevada, verifica-se que arca com despesas expressivas, como plano de saúde e pagamento de empréstimos, circunstâncias que comprometem de forma relevante sua capacidade financeira. Ausente prova em sentido contrário, não se vislumbra óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. 5. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado(a) provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 6. Quanto ao bloqueio remanescente da conta Sicoob, embora existam indícios de portabilidade de conta-salário, a intensa movimentação diária, caracterizada por diversos depósitos via Pix, impede a aferição da origem e da natureza dos recursos, afastando, assim, a proteção conferida aos rendimentos de caráter salarial. 7. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 8. Foram bloqueados valores em três contas (Mercado Pago, PicPay e Santander), totalizando pequenas quantias. A parte agravante não comprovou que esses depósitos tinham natureza de investimento, apenas alegou que valores inferiores a 40 salários mínimos seriam impenhoráveis. Como não houve prova da origem dos recursos, manteve-se a decisão que determinou o bloqueio judicial. 9. O valor irrisório bloqueado não confere impenhorabilidade, por falta de previsão legal. IV. Dispositivo 10. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 102, caput, 101, caput, 99, § 3o, 854, § 3o, I e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, Tema Repetitivo 1178, AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 17/09/2019, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/5/2019; TJDFT, Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021, Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, Acórdão 2016239, 0712307-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 23/1/2019, AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. em 6/11/2019, AGI 0729885-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. em 25/09/2024, AGI 0718526-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 22/11/2023 e AGI 0718238-54.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. em 06/09/2023.” (Acórdão 2069023, 0731649-96.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 833, INC. IV, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. 2. A despeito da inapropriada denominação do meio de defesa utilizado pelo recorrente (“exceção de pré-executividade”), é importante ressaltar que a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC é cogente e tem, de fato, natureza de ordem pública. 2.1. Por essa razão, a afirmada impenhorabilidade pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão. 2.2. A manifestação a respeito desse tema, ademais, não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que o devedor tenha atribuído à peça de defesa. 3. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 5. No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5.1. Quanto ao mais o devedor também não demonstrou, em sua peça de defesa, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade a que alude a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. 6. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6.1. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. 6.2. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor. 7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2015544, 0708751-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025. - grifei) Sendo assim, em uma análise inicial, correta a decisão agravada neste ponto, uma vez que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o alegado (arts. 373, I e 854, § 3o, I do CPC), não demonstrada a natureza das verbas penhoradas. Por outro lado, assiste razão aos agravantes quanto à alegação de que não deve ser mantida a penhora em relação aos devedores que firmaram o acordo para o parcelamento da dívida. Como se verifica, CARLA SOUZA DE QUEIROZ e CALBIO GONCALVES DA SILVA (executados/agravantes) realizaram o acordo de parcelamento do valor integral da dívida em 10/09/2025 e em 25/09/2025, respectivamente (ID 253665237 e 253665238, origem), após a constrição dos valores, que se deu em 26/08/2025 (ID 247171728, origem). Assim, com relação a estes devedores, o DISTRITO FEDERAL (exequente/agravado) aceitou outra forma de pagamento do débito, o inviabiliza a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados. Ressalta-se que o entendimento aplicado pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID 253665405, p. 3 (origem) e acolhido pela decisão agravada, no sentido de liberar somente a quantia pertencente a CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, que firmou o acordo de parcelamento antes da penhora (ID 253665236, origem), e de manter a constrição em relação aos devedores que celebraram o acordo após a constrição, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1012. Confira-se: “( ) 2. A jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal.” (REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022) Todavia, como se verifica, referido tema decorre de interpretação do art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional, que estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de seu parcelamento. Desta forma, o raciocínio aplica-se tão somente à execução fiscal, o que não é o caso dos autos, consistente em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. Assim, devem ser afastadas as constrições dos valores pertencentes aos executados/agravantes CARLA SOUZA DE QUEIROZ e CALBIO GONCALVES DA SILVA, que celebraram com a Fazenda Pública acordo de parcelamento da dívida, ainda que depois do bloqueio via SISBAJUD (Termos de parcelamento - ID 253665237 e 253665238, origem). Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo somente para afastar a constrição dos valores pertencentes aos agravantes de firmaram acordo de parcelamento da dívida (CARLA SOUZA DE QUEIROZ e CALBIO GONCALVES DA SILVA - IDs 253665237 e 253665238, origem). Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora